Tribunal: TJPA
Processo: 0038806-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038806-25.2014.8.14.0301

APELANTE: KANNANDA SAMANTHA OLIVEIRA CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CULPA EXCLUSIVA DA ALUNA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Kannanda Samantha Oliveira Cardoso contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta contra o Estado do Pará, alegando demora na expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Sustenta que tal atraso culminou no cancelamento de sua matrícula em curso superior e nos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se houve ilegalidade na demora da emissão do certificado de conclusão do ensino médio, imputável ao Estado;
(ii) estabelecer se a conduta estatal gerou dano indenizável, configurando ato ilícito passível de responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Estado, embora objetiva, exige a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo causal, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88.

4.

A análise dos autos revelou que o atraso na emissão do certificado decorreu da reprovação da aluna na disciplina de História e não de conduta ilegal ou omissiva do Estado.

5.

A autora não obteve as notas necessárias para aprovação nas avaliações regulares e supletivas, circunstância que retardou sua conclusão do ensino médio, conforme documentos escolares.

6.

Não se verifica nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e o cancelamento da matrícula da autora, inexistindo ato ilícito estatal.

7.

A emissão de certificado de conclusão depende do cumprimento dos requisitos legais pelo aluno, sendo vedada sua expedição em desconformidade com a legislação educacional.

8.

A jurisprudência confirma que o atraso na expedição de documentos por culpa do estudante não gera dever de indenizar por parte do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

O atraso na emissão de certificado de conclusão de ensino médio, decorrente de reprovação do aluno, não configura ato ilícito estatal, afastando o dever de indenizar.

11.

A responsabilidade objetiva do Estado não prescinde da demonstração de dano, ato ilícito e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), art. 35, I e art. 36, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO 0198106-39.2015.8.09.0006; TJ-SC AC 20130049239; TJPR Apel. Cível 1.577.260-6.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KANNANDA SAMANTHA OLIVEIRA CARDOSO,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, narrou a autora que concluiu o ensino médio junto a Escola Estadual Rui Barbosa no ano de 2013, tendo sido aprovada no vestibular da Unama para o curso de Enfermagem.

Arguiu que realizou a matricula na referida Faculdade, se comprometendo a entregar o histórico escolar e seu diploma de conclusão do ensino médio até abril de 2014, todavia, apesar de inúmeras diligências durante meses, só conseguiu ter acesso ao histórico escolar em junho de 2014 e ao certificado de conclusão em setembro daquele ano, o que fez com que sua matricula fosse cancelada e excluída da faculdade por ausência de apresentação da documentação necessária.

Aduziu que tentou reverter a situação junto a faculdade e que contava com a ajuda financeira de um parente para o pagamento dos primeiros meses de curso, enquanto tentava um financiamento estudantil ou bolsa escolar, o que também foi impossibilitado diante do atraso no fornecimento do histórico escolar e na ausência de entrega do diploma de conclusão de curso, razão pela qual ingressou com a presente ação, buscando a expedição do diploma de conclusão do ensino médio e a reparação pelos danos morais e materiais sofridos.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação e extinguiu o feito, nos seguintes termos (id. 19095331):

“(...) Portanto, no presente caso, entendo não mais haver o interesse na resolução do presente litígio, haja vista que os efeitos do ato coator já não mais subsistem no mundo jurídico e são de responsabilidade da Autora, caracterizando a inutilidade do provimento judicial, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, que conduz a ausência de interesse processual, e a falta de direito as indenizações, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante das razões expostas, julgo extinto o processo.

Custas pela Requerente, suspensas, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512). (...)”.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 19095336).

Em suas razões, narra novamente os fatos descritos na inicial, afirmando que só recebeu o certificado de conclusão do ensino médio em setembro de 2014, quando sua matricula na faculdade já havia sido cancelada.

Aduz que a responsabilidade do Estado é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa pelo evento danoso.

Assevera que diante da falha na prestação do serviço educacional da instituição de ensino gerida pelo Requerido, que não lhe entregou o certificado de conclusão de ensino médio no ano de 2013, o que culminou, em abril de 2014, no cancelamento de sua matricula no curso de nível superior junto à Universidade da Amazônia-Unama, podendo-se concluir pela plausibilidade do direito à compensação pelos danos sofridos.

No que tange ao dano material, aponta que se deve levar em consideração os prejuízos financeiros por ela experimentados, qual seja a perda financeira referente às mensalidades dos meses de janeiro a março de 2014, na importância de R$ 2.740,33 (dois mil, setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos), cuja matricula foi cancelada pelo não fornecimento dos documentos indispensáveis para cursar nível superior em tempo hábil.

Insurge-se ainda contra a falta de condenação do Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos, além da condenação em honorários de sucumbência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da Autora (id. 19095341).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 19582958).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame de mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual.

A Apelante sustenta que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo prescindível a demonstração de culpa e que no caso dos autos restam configurados a ocorrência do dano e o nexo causal entre o dano e a omissão estatal, sendo suficientes para gerar o dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado, provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão do Estado.
Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, a Apelante aduz que a demora excessiva e injustificada na expedição do certificado de conclusão do ensino médio, resultou no cancelamento de sua matricula no curso de nível superior junto à Universidade da Amazônia.

Todavia, compulsado os autos e o conjunto probatório anexado, verifica-se que a demora na expedição da documentação requerida não compreende ilegalidade da instituição de ensino, pois não lhe é dado se sobrepor às regras estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

A Lei nº
9.394
/1996 (
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação) estabelece que o ensino médio constitui etapa final da educação básica e tem como finalidade o prosseguimento dos estudos, senão vejamos:

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

Art. 36. (...)

§ 9º. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória.
(grifo nosso)

Ou seja, é etapa indispensável para que o aluno prossiga nos estudos e ingresse em Instituição de Ensino de nível superior.

Todavia, no caso ora em análise, a demora na emissão do histórico escolar e no certificado de conclusão do ensino médio ocorreu em razão da autora/apelante não ter obtido as notas necessárias para aprovação durante as provas ordinárias, como se extrai do caderno processual, senão vejamos.

No id. 19095273 – Pág. 3, consta o Memorando nº 456/2014, expedido pela Diretora da Escola Estadual de E.F.M. Rui Barbosa, onde relata que o atraso na expedição da documentação requerida pela apelante ocorreu devido ela não ter atingido a média necessária para aprovação na disciplina de história.

Do referido documento extrai-se que após não conseguir atingir a média necessária pra aprovação na terceira avaliação regular, a autora ainda realizou 02 (duas) provas no ensino supletivo, porém, não obteve sucesso em ambas as oportunidades.

Após as duas tentativas frustradas (uma em 09.04.14 e a outra em 14.05.14), o Conselho de Classe da escola estadual foi acionado e após reunião realizada com a participação de professores, direção e técnicos da instituição, o Conselho de Classe decidiu pela aprovação da aluna.

Das informações constantes do referido memorando, observa-se que apesar do atraso no calendário escolar provocado pela greve dos professores que resultou, consequentemente, no atraso para realização da 3ª avaliação, a demora na expedição do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio da autora se deu, na verdade, em razão da não aprovação da aluna após a realização das avaliações regulares.

Tal fato pode ser comprovado pelo histórico escolar expedido em 03.04.2014, onde consta a informação que a aluna ficou retida na disciplina de História (id. 19095278 – Pág. 2/3).

Da mesma forma, demonstra a ata da reunião do Conselho de Classe da Escola Estadual Rui Barbosa realizada no dia 10.06.2014, onde consta que a aluna não obteve nota para aprovação após a prova de recuperação nem após a realização dos exames supletivos do CES (id. 19095283 – Pág. 3/4).

Nesse contexto, não se pode exigir que o Requerido, através da Escola Estadual, emita o certificado de conclusão do ensino médio sem que a aluna tenha efetivamente concluído esta etapa do ensino de modo regular e no tempo necessário.

De acordo com a legislação em vigor, as instituições de ensino se submetem aos preceitos determinados pelo Ministério da Educação, devendo exigir de seus alunos os requisitos mínimos previstos para a expedição dos certificados de conclusão, sob pena de serem penalizadas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO DE ENSINO INCOMPLETO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
Evidenciado que o atraso na emissão do diploma de graduação em curso superior não se deu por culpa da Universidade respectiva, mas sim da própria aluna, a qual entregou documentação incompleta àquela, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição de ensino que seja capaz de ensejar o dever de indenizar.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 0198106-39.2015.8.09.0006, Relator: RONNIE PAES SANDRE - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (UNITINS).
NEGATIVA DE EMISSÃO DO DIPLOMA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO REQUERIMENTO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ENTREGUE SEM ASSINATURA. FORMALIDADE IMPRESCINDÍVEL À EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado nos autos que o atraso na expedição e no registro do diploma de graduação em curso superior não se deu por culpa da Universidade, mas sim da aluna ao entregar documentação incompleta, inexiste a obrigação de indenizar."
(TJ-SC -
AC: 20130049239
Santa Cecília 2013.004923-9, Relator:
Edemar Gruber
, Data de Julgamento: 17/03/2016, Quarta Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENSINO SUPERIOR. CANDIDATO APROVADO EM VESTIBULAR E MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR. SUPERVENIENTE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO,
REALIZADO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SITUADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NÃO AUTORIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO A FUNCIONAR NO ESTADO DO PARANÁ. ALUNO CIENTIFICADO DO FATO NO INÍCIO DO PRIMEIRO SEMESTRE. DOCUMENTO DENOMINADO VISTO CONFERE EMITIDO POR ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/RJ NÃO OBTIDO.
NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. ARTIGO
44
, INCISOS
I
E
II
DA LEI Nº
9.394
/1.996. LICITUDE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMATRÍCULA DO ALUNO.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJPR – 6ª Câm. Cível – Apel. Cível. n. 1.577.260-6 – Pato Branco – Rel.: Des. Lilian Romero – Unân. – j. 13.12.2016)

Dessa forma, evidenciado que o atraso na emissão do certificado de conclusão do ensino médio não se deu por culpa da Escola Estadual Rui Barbosa, mas sim da própria aluna,
que não obteve as notas necessárias à aprovação nas provas regulares,
não há que se falar em ato ilícito praticado pelo requerido que seja capaz de ensejar o dever de indenizar.

Não há que se falar em
ilegalidade no tocante à demora na expedição do referido certificado, pois, caso contrário, o Requerido estaria convalidando situação vedada por lei.

Sendo assim, inexiste nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo Estado e o prejuízo sofrido pela aluna, sobretudo porque a demora na conclusão do ensino médio se deu por culpa exclusiva da vítima.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Compulsando os autos, denoto que a demora na emissão do certifica/diploma da Apelante ocorreu, primeiramente, por conta do atraso no ano letivo escolar ocasionado pela mudança do calendário estudantil, que, também, alterou-se em razão da ocorrência da greve de professores estaduais, que, por sua vez, promoveu o atraso na realização da 3ª e da 4ª avaliação da Apelante.

Outrossim, verifico que a Recorrente possuía plena ciência de que os referidos atrasos iriam prejudicar a emissão do diploma/certidão de conclusão do ensino médio, entretanto, mesmo assim, aventurou-se em prestar a prova de vestibular para a instituição de ensino “UNAMA”.

Ressalto, por oportuno, que a tardia emissão da certidão/diploma decorreu da culpa exclusiva da Apelante, uma vez que esta não alcançou a nota necessária para atingir a média para concluir o ano letivo, em relação a 3ª avaliação anual, o que, por consequência, ocasionou o seu atraso na conclusão do ensino médio, consoante informação extraída do ID n.º 19095273 – Pág. 03.”

Por conseguinte, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024